Tribunal: TJDFT
Processo: 0701081-74.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701081-74.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., CIELO S.A. APELADO: IGUARIA'S RESTAURANTE LTDA - ME D E S P A C H O Na petição de ID 30867294, o apelado manifesta interesse em realizar sustentação oral. O pedido foi formulado tempestivamente. Considerando que não é cabível sustentação oral em sessões virtuais, determino que o recurso seja retirado da pauta da 44a sessão virtual (ID 30410314) e incluído em pauta presencial por videoconferência a ser designada, conforme disposto no art. 4o, inciso III, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841/2021. Esclareço à parte interessada que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado reiterar o pedido para se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h úteis, antes da abertura da respectiva sessão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator